Tribunal: TJBA
Processo: 0501083-10.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501083-10.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, RODRIGO MORAES FERREIRA, MAYANA BARBOSA OLIVEIRA, RICARDO DUARTE GUIMARAES

APELADO: CELSO VASQUES DOS REIS PORTELLA FILHO

Advogado(s)
:
CELSO VASQUES DOS REIS PORTELLA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA N.403, STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da utilização não autorizada da imagem do autor em campanha publicitária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração do ato ilícito pelo uso comercial de imagem sem consentimento expresso; e (ii) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O uso de imagem de pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
), nos termos da Súmula 403, STJ.

4 - O montante indenizatório deve ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e os precedentes em casos análogos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Valor reduzido para R$35.000,00.

5 - A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação se mostra adequada, considerando a longa duração do processo e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, X; CC, arts. 20, 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 403/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501083-10.2013.8.05.0103
, sendo parte Apelante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e parte Apelado
CELSO VASQUES DOS REIS PORTELLA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça